Tribunal: TJMT
Processo: 1016848-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016848-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), CLAUDIO BERTOLDO - CPF: 553.531.009-30 (AGRAVANTE), ANTONIO APARECIDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 424.355.361-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE DO SÓCIO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA – CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o art. 1664 do Código Civil, quando não demonstrada que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou a relação processual.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016848-04.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO BERTOLDO

AGRAVADO: ANTONIO APARECIDO DA SILVA RODRIGUES

Processo referência:
Ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença n. 969-19.2006.8.11.0003 - Cód. 372552 - 50/20016 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Cláudio Bertoldo.

AÇÃO:

Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença (cód. 372552), ajuizada por
Cláudio Bertoldo,
em face de
Antônio Aparecido da Silva Rodrigues.

DECISÃO AGRAVADA
(Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT): indeferiu o pedido de penhora de bens existentes em nome da esposa do executado, aqui agravado.

AGRAVO:
sustenta, em síntese, que a legislação civil pátria permite a penhora da meação dos bens existentes em nome do cônjuge do devedor executado, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, sem condicionar que a possibilidade da referida penhora seja por dívida contraída em benefício da família.

Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a penhora de 50% do veículo Chevrolet, mod. S10, placa FLW9538, chassi 9BG148EA0FC409373, registrado no nome de Oneida Oliveira de Morais, esposa do requerido aqui Agravado, bem como o bloqueio de 50% de eventuais valores existentes em quaisquer conta bancária em seu nome. No mérito, o provimento do recurso.

Indeferido
o pedido de liminar (Id. 27603025).

Sem contraminuta (Id. 30069478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020